Tribunal: TJDFT
Processo: 0712074-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. SOBRINHA MENOR. INDEFERIMENTO DE VISITAÇÃO. PROTEÇÃO INTEGRAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ECA. PREVALÊNCIA DO DIREITO DOS MENORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal assegura ao preso o direito de receber visitas do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados, constituindo importante instrumento viabilizador da ressocialização do preso/sentenciado.
2. O direito de visitas do preso, entretanto, deve ser sopesado com o preceito constitucional de proteção integral à criança e ao adolescente, previsto no art. 227 da Constituição da República e nos arts. 3o, 17 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. Preponderância do direito ao desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade da criança e do adolescente ao direito de visitação do preso.
4. Recurso conhecido e desprovido.